Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-35.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-35.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINA CLAUDIA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI, ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAL PROTOTIPADO. ROL DA ANS. ADI 7265/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que confirmou a obrigação de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial com uso de material prototipado, reconhecendo expressa previsão do procedimento no rol da ANS e condenando ao pagamento de danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise dos critérios da ADI 7265/STF, sustentando ausência de cobertura obrigatória por não constar o material no rol.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese fixada na ADI 7265/STF, que trata da cobertura de procedimentos extrarrol, bem como a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reconheceu que tanto o procedimento cirúrgico quanto o fornecimento do material prototipado estão previstos na RN n.º 465/2021 da ANS, afastando a aplicação da ADI 7265 por não se tratar de hipótese de cobertura extrarrol.
4. Foi expressamente mencionada a autonomia do profissional médico na indicação do tratamento mais adequado, prevalecendo sobre a negativa da operadora.
5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Para fins de prequestionamento, os dispositivos legais invocados são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "A ausência de análise da ADI 7265/STF não configura omissão quando o procedimento e o material encontram-se expressamente previstos no rol da ANS. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração não encontra amparo legal."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265; STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000241-35.2021.8.05.0146
, em que figuram como parte embargante
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e parte embargada
REGINA CLAUDIA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28